Tribunal: TJES
Processo: 5009781-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009781-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5009781-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem extinguiu o feito em razão da competência da Justiça Federal, para análise do feito, porque o objeto da lide seria a concessão de medicamentos não padronizado/incorporado ao SUS.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que a r. Sentença merece ser anulada, já que ainda se encontra pendente a discussão sobre a competência entre a Justiça Estadual e Federal, existindo expressa determinação para que não haja declinação de competência em casos relacionados.

A esse respeito, confira-se a decisão do Ministro Gilmar Mendes:

«[...] (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (
STF
, RE 1366243 TPI/SC, rel. Min. Gilmar Mendes,
17/04/2023
)»

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, no sentido de anular o julgamento proferido na origem e, ato contínuo determinar a análise do mérito, com a competência da justiça Estadual.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente federado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)